Tribunal: TCU
Processo: 004.829/2026-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão para contratação de empresa especializada para fornecimento de solução web para administração, gerenciamento e controle automatizado das consignações em folha de pagamento e da margem consignável de magistrados, servidores e pensionistas do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90.020/2025, sob a responsabilidade do Superior Tribunal de Justiça, cujo objeto é a " contratação de empresa especializada para fornecimento de solução web para administração, gerenciamento e controle automatizado das consignações em folha de pagamento e da margem consignável de magistrados, servidores e pensionistas do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a título não oneroso, incluído suporte técnico, instalação, manutenção e treinamento ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, nos termos dos arts. 105 e 106, § 4o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. ausente suficiente risco, materialidade ou relevância no trato da matéria, encaminhar cópia da presente decisão, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, bem como da inicial de representação (peça instrução 1) e da instrução técnica, à peça 11, ao Superior Tribunal de Justiça, para a adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível a este Tribunal, com cópia para o respectivo órgão de controle interno, nos exatos termos do art. 106, inciso II, da Resolução TCU 259/2014; 9.3. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações que se abstenha, doravante, de propor o não conhecimento de representações ou denúncias lastreadas no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, unicamente pelo fato de o licitante representante não ter ingressado, previamente, com recurso administrativo no órgão jurisdicionado, em face de a lei não previr tal impedimento, bem como o fato de a teoria das linhas de defesa, em termos de fortalecimento dos controles internos das organizações, não se relacionar com o potencial interesse público no trato da matéria por parte desta Corte; e 9.4. arquivar o presente processo.